Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 09/02/2026, homologuei 25 (vinte e cinco) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa (eDoc. 179). 
Em 19/03/2026, foram remetidos comprovantes de atividades laborativas e educacionais (eDoc. 188). 
Em 30/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand à remição de doze dias de pena, em razão da leitura de 3 obras literárias” (eDoc. 191).
Atualmente, a apenada tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, a apenada cumpriu 2 (dois) anos 27 (vinte e sete) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva.

É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça estabelecem a possibilidade de remição de parte do tempo de execução da pena por meio do estudo ou da leitura.
Para a remição pela leitura, a legislação exige que a pessoa privada de liberdade comprove a leitura de uma obra literária por meio da apresentação de um relatório, o qual é submetido a uma comissão de validação para atestar a efetiva compreensão do conteúdo.
No caso concreto, foram apresentados os relatórios de leitura e os respectivos pareceres favoráveis da comissão de validação, referentes às obras "Nosso Filme", "Diário de Uma Paixão" e "O Fantástico Mistério de Feiurinha" (eDoc. 188).
A documentação comprova que a apenada cumpriu os requisitos necessários, realizando a leitura de 3 (três) obras literárias.
Conforme a normativa aplicável, a leitura de cada obra corresponde à remição de 4 (quatro) dias de pena.
Desse modo, acolho integralmente o parecer da Procuradoria-Geral da República, pois a sentenciada faz jus à remição de um total de 12 (doze) dias de sua pena.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, HOMOLOGO a remição de 12 (doze) dias da pena de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, em razão da leitura de 3 (três) obras literárias.
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para que proceda às devidas anotações no prontuário da apenada.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente